Tribunal: TCU
Processo: 024.800/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Descumprimento do teto constitucional pela Advocacia-Geral da União (AGU) e inclusão dos honorários de sucumbência no cálculo do teto constitucional.)

Inteiro teor:
Acórdão 334/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) a fim de que o TCU instaure " processo de fiscalização para apurar as irregularidades relacionadas ao descumprimento do teto constitucional pela Advocacia-Geral da União (AGU) " e, subsequentemente, adote as medidas cabíveis para garantir a observância do teto constitucional, aplique sanções aos responsáveis, se necessário for, bem como determine a inclusão dos honorários de sucumbência no cálculo do teto constitucional, em conformidade com as decisões do STF e do TCU. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; e considerando, por outro lado, que já há processo de representação (TC Processo 012.387/2021-5 ) com escopo similar ao contido na inicial, com inspeção em curso e com equipe designada, conforme determinado pelo Acórdão 1080/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) apensar definitivamente este processo aos autos do TC Processo 012.387/2021-5 . 1. Processo TC- Processo 024.800/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Advocacia-Geral da União 1.2. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) Lucas Rocha Furtado 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há